Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-51.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011201-51.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NILZA BATISTA DA SILVA - CPF: 567.940.021-91 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENERGIA
ELÉTRICA. CORTE. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE.

TEMA 699. CORTE REALIZADO NO PERÍODO DE 90 DIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que a empresa recorrida seguiu as regras estabelecida na Resolução nº 414/2010.

2. Recorrente questiona a existência de danos morais indenizáveis em razão da suspensão de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura de recuperação de consumo.

3. A recorrida sustenta que o vencimento da fatura referente a recuperação de consumo ocorreu em 21/12/2020 e o corte ocorreu em 08/02/2021, conforme histórico de ordem de serviço.

4. Ausente prova do corte em 05/04/2021. Recorrente que não informa protocolos ou outra prova

que desconstitua o histórico de ordens de serviço da Concessionária recorrida.

5.

Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o
corte
do fornecimento de
energia
somente
é admitido se a fatura se referir a débitos correspondentes ao período máximo de
90
(noventa)
dias
anterior à constatação da fraude e o
corte

for realizado em, no máximo,
90

dias
após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.

6. No caso, o TOI abrange a recuperação de consumo de 3 meses e o corte de fornecimento se dentro dos 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura.

7. Dano moral não caracterizado.

8.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais do promovente sob o fundamento de que o p
rocedimento administrativo para a verificação da irregularidade estava de acordo com as regras estabelecidos no art. 129, da Resolução 414 da ANEEL.

Nas suas razões recursais, o recorrente alega que a decisão proferida não analisou o p
edido inicial, posto que questiona nesta ação a
“ilicitude do corte administrativo de energia em razão de fatura de TOI com mais de 90 (noventa) dias do vencimento e não a higidez do procedimento administrativo que apurou a infração administrativa”
(sic – id. 112505470). Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida
suscita
, preliminarmente,
ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, sustenta que o vencimento da fatura emitida a título de recuperação de consumo ocorreu em 21/12/2020 e a suspensão do serviço se deu em 08/02/2021, conforme se verifica do histórico de Ordens de Serviços da empresa. Afirma que a suspensão foi realizada dentro do prazo legal e em virtude de débito emitido após procedimento regular pela empresa. Ao final, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022